Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PARCIAL CONHECIMENTO COM RELAÇÃO A UM RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARTICIPAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DO CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA DE TODAS AS RÉS COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. STF. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO DEFENSIVO E CONHECIMENTO INTEGRAL DOS DEMAIS. MÉRITO. DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.
1. Ausente interesse recursal quanto ao pedido defensivo já concedido na sentença de origem, conhece-se apenas parcialmente do recurso de uma apelante e, integralmente, dos apelos das demais.
2. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para a comprovação acerca da autoria e da materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.
2.1 A majorante do concurso de pessoas deve ser mantida, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas de que o roubo foi praticado, pelas acusadas, mediante unidade de desígnios, comunhão de esforços e em nítida divisão de tarefas.
2.2 Inviável o reconhecimento da tese defensiva de que uma das apelantes tenha sido partícipe e que sua conduta tenha sido de menor importância, eis que ficou evidenciado que todas as acusadas participaram ativamente da prática criminosa, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas entre elas, tendo sido a ação de cada uma delas indispensável ao sucesso da empreitada criminosa, tratando-se em verdadeira situação de coautoria.
3. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
4. Sobejamente comprovada a incidência da majorante do concurso de pessoas ao caso, inviável seu afastamento, na terceira fase da dosimetria.
5. A pena pecuniária fixada guarda proporcionalidade com a pena corporal aplicada, sendo inviável sua redução.
6. A quantidade da pena imposta impede a adoção de regime inicial menos gravoso (aberto) para o cumprimento da reprimenda corporal.
7. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
8. Parcialmente conhecido o recurso de uma das apelantes e integralmente conhecidos os das demais. No mérito, desprovidos os apelos.